Tribunal: CARF
Processo: 10909.000900/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000900/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
TEPORTI TERMINAL PORTUARIO DE ITAJAI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2010, 11/01/2011, 03/02/2011
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA
DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo
menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao
sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito
de defesa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 112 DO CTN.
O art. 112 do CTN, no qual se prevê a chamada retroatividade benigna, cabe
ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA DEPOSITADA. MULTA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa aduaneira prevista no art. 107, IV, f, do Decreto-
Lei n.o 37/1966 ao depositário que deixe de registrar no sistema informatizado
mantido pela Receita Federal do Brasil a saída de mercadoria importada
depositada do recinto alfandegado, a ser quantificada por informação que
deixou de ser prestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000900/2011-48
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RJO:
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicar multa aduaneira na pessoa
jurídica identificada na epígrafe, por deixar de prestar informação sobre
carga armazenada, constituindo-se crédito tributário no valor de
R$30.000,00, tudo conforme fls 03 e seguintes.
No próprio corpo do auto de infração (fl. 06), o Auditor descreve o fato que
ensejou a penalidade. Informa. em síntese, que:
1. A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
estabelece, em seu artigo 39, que a entrega da carga importada, quando
armazenada em recinto não controlado pelo Siscomex Mantra, deverá ser
informada pelo respectivo depositário no Siscomex Carga.
2. Em 24/02/2008, a Seção de Fiscalização da Alfândega do Porto de Itajaí
encaminhou as informações, de fls. 05 e 06, relatando a saída de
mercadorias importadas (iates/embarcações) do recinto alfandegado
TEPORTI sem o devido registro no Siscomex Carga.
3. Com base nos documentos juntados pela TEPORTI constata-se que as
mercadorias foram entregues ao importador nos dias 23/12/2010,
11/01/2011 e 03/02/2011.
Cientificado do auto de infração, conforme fl. 48, em 17/03/11, o autuado
resumidamente alega, na sua impugnação de 16/04/11, às fls. 59 e ss, que:
1. Antes de adentrar no mérito da quaestio, cabe a impugnante suscitar
preliminar, com escopo em data citada nos fatos que embasam o auto de
infração, totalmente fora de contexto, o que o fulmina de nulidade.
2. As informações constantes das fls. 14 e 15 do processo em análise,
oriundas da Seção de Fiscalização da Alfândega do Porto de Itajaí, datadas
de
24.02.2011,
relatam
a
saída
de
mercadorias
importadas
(iates/embarcações) do recinto alfandegado da impugnante sem o devido
registro no Siscomex Carga.
3. Entretanto, somente em 11.02.2011 o Auditor-Fiscal responsável
comunicou a SAVIG o interesse em efetuar o bloqueio das cargas para uma
verificação diferenciada, sendo que as saídas efetivas das mercadorias, com
o devido pagamento dos impostos, se deram nas seguintes datas:
23.12.2010, 11.01.2011 e 03.02.2011.
4. Como as cargas foram entregues em 03 (três) datas distintas e todas as
entregas são anteriores a comunicação citada no parágrafo anterior, não há
que se falar em afronta ao art. 39 da IN RFB n. 800, de 27 de dezembro de
2007.
5. Não houve prejuízo ao erário público no caso em tela. Os documentos, de
fls. 28/44 provam o alegado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

A Impugnante pede o cancelamento da pena de multa aplicada, "seja por
acolhimento da proemial seja pela defesa de mérito". "Caso não seja esse o
entendimento, requer a aplicação das atenuações interpretativas insculpidas
no art. 112 do CTN".
Dando continuidade ao relato, tem-se que, ao analisar a impugnação apresentada
contra o lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso
mencionado, sob os fundamentos básicos de que:
1. Em caráter de preliminar, alega que o erro material quanto à data mencionada
no item Descrição dos Fatos do Auto de Infração não prejudicou a
compreensão do contribuinte acerca dos elementos contidos neste, motivo
pelo qual não se verifica a nulidade apontada;
2. Em relação ao mérito, argumenta que a alegação de que não houve prejuízo ao
erário público, ou que não houve dolo, não teria o condão de elidir ou cancelar
a penalidade aplicada, prevalecendo a disciplina do art. 136 do CTN, pois a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção e
da efetividade do ato;
3. A penalidade fora imposta dentro do prazo decadencial, previsto no art. 753
do Regulamento Aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/11/2018, conforme Termo de Abertura de Documentos anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, em 10/12/2018 interpôs Recurso Voluntário, como informa o
Termo de Análise de Solicitação de Juntada, também juntado aos autos, alegando,
resumidamente, que:
1. Reitera a alegação de nulidade por inconsistência dos fatos narrados, uma vez
que a data citada no Auto de Infração está fora de contexto, havendo, portanto,
erro grosseiro na lavratura deste, que gerou no cerceamento do direito de
defesa da Recorrente;
2. Repete-se o argumento de que foram respeitados todos os atos inerentes à
importação, bem como de que não houve prejuízo ao erário público;
3. O inc. IV, alínea f, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 não mencionaria
expressamente o critério de quantificação da aplicação da multa por carga
armazenada, no caso, da imposição da multa por cada um dos 6 (seis)
Conhecimentos Eletrônicos Mercantes-CE;
4. Mostra-se imperioso que, quanto à multiplicação da multa por parte da
autoridade aduaneira, seja observado o conteúdo do art. 112 do Código
Tributário Nacional, isso é, A lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto: [...] ll – à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; lll – à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Com o fito de delimitar a situação sobre a qual se debruçará este Colegiado,
esclareço que o objeto da autuação consiste em multa imposta face à saída de embarcações do
recinto alfandegado TEPORTI, sem o requerido registro no módulo do Sistema de controle
mantido pela RFB, denominado SISCOMEX-CARGA. Segundo o Auto de Infração, foram 6
(seis) ocorrências, verificadas em 23/12/2010, 11/01/2011 e 03/02/2011:

Isso posto, inicio examinando a preliminar de nulidade do lançamento de ofício
por ofensa ao direito de defesa, motivado pelo cometimento de erro no item 2 daquele ato,
quanto a aposição da data de constatação da infração por parte da Seção de Fiscalização, senão,
vejamos:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

De fato, verifica-se equívoco quanto ao ano em que se constataram as infrações,
estando aquele, porém, classificado no que se denomina erro material, qual seja, equívoco ou
inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais como erro de cálculo, ausência ou troca de
palavras, erros de digitação, troca de nomes etc.
Nota-se que o equívoco cometido pela autoridade aduaneira, acima mencionado,
limita-se apenas à digitação incorreta da data em que foram detectadas às saídas sem registro no
SISCOMEX-CARGA, mas não se relaciona propriamente à data em que ocorreram as infrações,
não contaminando, assim, a descrição dos fatos, bem como não atingindo os outros elementos do
Auto de Infração, previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/19721.
Ainda analisando o conteúdo do mencionado campo 2. Dos Fatos,
especificamente a descrição dos fatos, depreende-se que a autoridade fiscalizadora articulou sua
narrativa de maneira objetiva e coerente, mencionando todas as circunstâncias envolvidas na
infração, os números dos Conhecimentos Eletrônicos e Declarações de Importação, datas
relevantes e outros detalhes relativos as ocorrências.
Considero, portanto, que foi possibilitado ao Recorrente um bom entendimento
das imputações.
De maneira que, sob a ótica desta Conselheira, a incorreção da informação do ano
em que a fiscalização aduaneira detectou a infração não teve o condão de comprometer a defesa
da Recorrente e, por conseguinte, de nulificar o ato administrativo em questão, motivo pelo
rejeito a preliminar suscitada.
Relevante colocar que o registro da entrega das cargas ao importador pelo
depositário é ato que não se confunde com o recolhimento de tributos vinculados à importação
ou com a regularidade desta, em razão do que se vê esvaziada a argumentação do Recorrente
acerca da inexistência de prejuízo ao erário frente à ausência da informação requerida no
SISCOMEX-CARGA.
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, f, do DL no 37/1966 reside em
prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

operações que execute, exigência que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal
relacionada ao recolhimento dos tributos devidos pela importação das cargas depositadas.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento, ou seja, a simples omissão do registro da saída das cargas do recinto
alfandegado já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade. Sendo
assim, a eventual inexistência de dano ao erário não é argumento capaz de elidir a imputação e,
por conseguinte, de excluir a multa que pune a conduta em referência.
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está
redigido os já mencionado art. 107, IV, f, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
Na situação em análise, não há nebulosidade quanto à gradação da penalidade a
ser imposta, tal como, se seria cabível multa mais agravada ou mais leve à infração. Observa-se,
sim, que as infrações citadas no Auto de Infração se deram de forma autônoma e independente,
de modo que, embora estas sejam da mesma espécie (omissão de informação), e atribuídas ao
mesmo sujeito passivo em um mesmo processo, não há entre estas a relação de continuidade, a
ensejar aplicação de multa única.
O tema em referência foi bem elucidado por meio da Solução de Consulta Interna-
SCI COSIT no 02/2016, em resposta a questionamento da Coordenação Geral de Administração
Aduaneira - COANA, cuja fundamentação se adota neste voto, pela adequação à espécie:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o
presente momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB,
é a forma de se aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração
são lavrados com o valor de R$5.000,00 para cada inclusão de informação
fora do prazo, seja ela um CE, uma vinculação de manifesto a escala ou até
mesmo uma NCM em um determinado CE já informado. Outras unidades
interpretam que a multa de R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo
ela apenas uma nova informação ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

prazo, definindo em seguida o conceito de informação para cada um dos
sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o
texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, alíneas "e" e "f,
estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00, por
deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a
informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação fora
do prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer
que a multa é cabível por informação não prestada na forma e no prazo, e não por
solicitação de inclusão de informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as
informações a serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas
referentes ao veiculo, à sua operação ou à carga que transporta. Sendo assim,
concluiu-se que a multa é aplicável para cada informação prestada em
desacordo com a forma ou o prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007,
e que a IN também define, explicitamente quais são as informações
exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas, ensejariam a aplicação
da sanção.
A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de
multa por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no
prazo estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos
sujeitos passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois,
a citada Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que
deverão ser prestadas à RFB por parte dos intervenientes,
independentemente delas se referirem aos veículos envolvidos na operação,
à própria operação em si ou à carga transportada.
Em resumo, orientou o ato normativo que a aplicação da penalidade em comento
deve incidir para cada informação não prestada, em outras palavras, por cada omissão de registro
no Sistema SISCOMEX-CARGA.
Filio-me ao entendimento daquele órgão consultivo da RFB, dado que o núcleo do
fato gerador é deixar de prestar informação sobre carga armazenada, motivo pelo qual
considero se mostrar regular a imposição da multa a cada vez que uma informação é omitidas
pelo depositário, relativamente à saída de carga do depósito alfandegado.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.795 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000900/2011-48

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital